Tribunal: TJDFT
Processo: 0743975-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado é compatível com a manutenção de seu mínimo existencial ou se configura violação à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os salários e verbas de natureza alimentar, salvo exceções legais expressas.
4. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial e demonstrados os requisitos de efetividade da execução, conforme decidido pela Corte Especial do STJ no EREsp 1874222/DF.
5. No caso concreto, não há elementos suficientes que comprovem que a penhora de 30% dos rendimentos da parte agravada não comprometerá sua subsistência, incumbindo ao credor demonstrar cabalmente os requisitos definidos pela corte superior a fim de se excepcionar a regra legal, o que não ocorreu no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os rendimentos de natureza salarial são impenhoráveis, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas, que respeitem o mínimo existencial do devedor. 2. A ausência de comprovação cabal da inexistência de comprometimento da subsistência inviabiliza a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 02.12.2020.